Tribunal: TJDFT
Processo: 0738622-04.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0738622-04.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRAMPUAM JUNIOR DIAS BATISTA, SAMYLLA LOPES DE OLIVEIRA DIAS BATISTA AGRAVADO: CELCOIN INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A., B.PLAN CONSULTORIA E PLANEJAMENTO LTDA, BANCO SAFRA S A, CORA SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por FRAMPUAM JUNIOR DIAS BATISTA e SAMYLLA LOPES DE OLIVEIRA DIAS BATISTA contra decisão da Vara Cível do Riacho Fundo que, nos autos de ação de conhecimento, determinou emenda à petição inicial para que fossem excluídos do polo passivo da demanda os réus B. PLAN, CELCOIN, CORA e BANCO SAFRA, nos seguintes termos: “Recebo em parte a emenda de ID 208574954. Concedo aos autores a gratuidade de justiça. Anotada. Emende-se novamente a inicial para: 1) juntar nova petição na íntegra, para substituir a de ingresso, com a exclusão do polo passivo dos réus B.PLAN, CELCOIN, CORA e BANCO SAFRA, pois, sendo mero administradores das contas abertas pelos supostos estelionatários, é patente a ilegitimidade passiva deles, haja vista não haver qualquer indício da participação financeira dessas instituições financeiras no ato ilícito praticado pelos terceiros, sendo estes os beneficiários dos valores transferidos; 2) incluir no polo passivo as pessoas beneficiárias dos valores transferidos. Prazo: 15 dias, sob pena de indeferimento.” Em suas razões (ID 64013182), os agravantes sustentam que: 1) foram vítimas de golpe que utiliza falso mercado de ações para que as vítimas transfiram valores aos golpistas; 2) entraram com a ação para responsabilizar os bancos que abriram as contas criminosas e requerer a comprovação de abertura regular da conta dos estelionatários; 3) cabe aos bancos provarem que tomaram as devidas cautelas impostas pela Resolução 2.205/1993, 4.753/2019 e Circular 3.978/2020; 4) o Tribunal de Justiça possui entendimento neste sentido. Requerem, ao final, o efeito suspensivo da decisão recorrida para que sejam mantidos os agravados B.PLAN, CORA, CELCOIN e BANCO SAFRA no polo passivo da ação, sem necessidade de inclusão dos correntista beneficiários. No mérito, o provimento do recurso com a confirmação dos efeitos da liminar. Sem preparo, diante da concessão do benefício da gratuidade de justiça na origem aos agravados. É o relatório. DECIDO. A decisão interlocutória que determina ao autor emenda à petição inicial não é passível de impugnação por agravo de instrumento, porque essa matéria não faz parte do rol de hipóteses do artigo 1.015 do Código de Processo Civil. Ademais, tal pronunciamento judicial não é capaz de tornar nula ou ineficaz a sentença de mérito; a questão pode ser reexaminada, sem maior prejuízo, por ocasião do julgamento de apelação. Assim, é inaplicável, na hipótese, a tese da taxatividade mitigada, prevista no Tema 988/STJ que estabelece: “O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”. Caso não seja procedida à emenda, a petição inicial será indeferida e o processo extinto sem resolução do mérito, de maneira que a discussão acerca dos preenchimentos dos requisitos da petição inicial pode ser transferida ao Tribunal em apelação. Nesse sentido, registrem-se julgados deste Tribunal de Justiça: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. AÇÃO MONITÓRIA. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. 1. O pronunciamento judicial, para desafiar agravo de instrumento, há de revestir-se de conteúdo decisório, o que não ocorre na simples determinação de emenda à inicial para conversão da ação monitória em ação de cobrança, sob pena de indeferimento da inicial. 2. Só se pode cogitar de pronunciamento decisório quando a petição inicial for indeferida, consoante a inteligência dos artigos 321, parágrafo único, 330, inciso IV, e 485, inciso I, do Código de Processo Civil. 3. Agravo Interno conhecido e não provido. (Acórdão 1609828, 07178854820228070000, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 24/8/2022, publicado no DJE: 13/9/2022)” – grifou-se “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESPACHO DE EMENDA À INICIAL. ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC. INSURGÊNCIA NÃO CONHECIDA. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. 1. A insurgência contra a determinação de emenda à inicial não se enquadra no rol taxativo previsto no art. 1.015 do CPC, e, muito menos, nas hipóteses de taxatividade mitigada, conforme preconizado pelo col. STJ, no julgamento do REsp 1.704.520/MT, sob o rito do recurso repetitivos, pois, in casu, não restou demonstrada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão em eventual recurso de apelação. 2. Com fulcro na documentação colacionada nos autos, denota-se que a agravante é economicamente hipossuficiente, nos termos do art. 5o, LXXIV, da CRFB. 3. Recurso, na parte conhecida, provido. (Acórdão 1327269, 07458048020208070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 17/3/2021, publicado no DJE: 6/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) O agravo de instrumento não ultrapassa a barreira da admissibilidade. NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, com fundamento nos arts. 1.015 e 932, inciso III, do CPC. Comunique-se ao juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 17 de setembro de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator